Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-24.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. 1) Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância da palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante. Narrativa do réu despida de lastro probatório. Procedência lícita do bem não demonstrada pelo réu ou por sua defesa técnica. Pleitos de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa da receptação improcedentes. Condenação mantida. 2) Dosimetria. Pena definitiva fixada no mínimo legal. Ausência de insurgência recursal. 3) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.